Tribunal: STF
Processo: Rcl 79369
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0011985-07.2017.5.15.0008, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 



    O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo narra que o TST negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário por compreender que o acórdão em recurso de revista estaria em harmonia com as teses firmadas nos julgados paradigmas indicados como violados.



    Discorre que 



    “a recalcitrância da Justiça do Trabalho em não aplicar o entendimento fixado na ADC n° 16 deu azo para que, mais recente, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 760.931, o STF fixasse a seguinte tese de repercussão geral: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’” (e-doc, 1, p. 5).



    Alega a parte reclamante que 



    “o exame da decisão condenatória revela a ausência de indicação de elementos concretos a caracterizar conduta culposa atribuível ao Poder Público, tendo a responsabilização subsidiária decorrido a partir do inadimplemento de obrigações trabalhistas da empresa prestadora com seu empregado e da ausência de prova de efetiva fiscalização pelo Poder Público, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246” (e-doc, 1, p. 6).



    Argumenta, assim, que 



    “resta cristalino que v. Acórdão, proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao recurso de Agravo, sob o entendimento de que a decisão da Turma e da Vice-Presidência do TST estão de acordo com o tema da repercussão geral 246 do STF, usurpou, por consequência, a competência constitucional do STF em apreciar em última instância o recurso extraordinário, bem como incidiu em inobservância à garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede do RE 760.931 (Tema 246/STF), assim como afrontou autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte na ADC nº 16, razões pelas quais a procedência da presente reclamação é medida que se impõe” (e-doc, 1, p. 13).



    Assevera, ainda, que 



    “no julgamento do Tema 1.118, que envolvia exatamente a discussão objeto destes autos (ônus da prova da responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos encargos trabalhistas na terceirização), o STF reconheceu não ser possível a aplicação de responsabilidade subsidiária ao ente público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, cabendo à parte reclamante a comprovação da efetiva existência de negligência na fiscalização pelo ente público tomador do serviço” (e-doc, 1, p. 15).



    Pondera, ainda, reportando-se à decisão do ministro Gilmar Mendes na Rcl nº 77.037, que 



    “já é pacifico na Corte Suprema, sem que haja comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente e reiterado em relação à terceirizada e não havendo prova do nexo de causalidade entre a conduta (comissiva ou omissiva) do poder público e o dano sofrido pelo trabalhador, a responsabilidade é entendida como presumida e, nessa condição, é inviável , condenar a Administração Pública na responsabilidade subsidiária pelo encargos trabalhistas inadimplidos pela empresa” (e-doc, 1, p. 19).



    Nessa perspectiva, sustenta que 



    “a condenação do Departamento de Estradas de Rodagem se deu com base na inversão do ônus probatório, não trazendo a parte autora, prova inequívoca aos autos da negligência sistemática e reiterada do Reclamante, bem como do nexo causal da conduta e do dano sofrido, imputando-se de forma automática, a culpa presumida ao ente público, em total desconformidade com o que fora decido na ADC n° 16, RE 760.931 – Tema 246/STF e RE 1.298.647 – Tema 1.118/STF” (e-doc, 1, p. 19).



    Requer, assim, 



    “a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, dando trânsito ao recurso extraordinário interposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; pela eventualidade, a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art. 158, do RISTF, para suspender o processo em que proferida a decisão reclamada, evitando o trânsito em julgado da reclamatória trabalhista;



    (...)



    e) no mérito, a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte; Ou, a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16, RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado do Amazonas (Rcl 38.921/AM, Rel. Min. Carmem Lucia; Rcl 37.536/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes)” (e-doc. 1, p. 23).



    É o relatório. Decido.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.  



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.'  



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).   



    In casu, o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo contra decisão do TST que confirmou o acórdão em recurso ordinário proferido pelo TRT 15, que manteve a responsabilidade subsidiária ao reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:



    “1- Da responsabilidade subsidiária (recurso do segundo reclamado)



    Quanto à responsabilidade subsidiária, o Plenário do Egrégio Supremo Tribunal Federal, por votação majoritária, declarou, em 24/11/2010, a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666, de 1993, a chamada Lei de Licitações. O dispositivo prevê que a inadimplência de contratado pelo Poder Público em relação a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento. Vejamos:



    Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.



    § 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    A decisão acima referida foi tomada no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 16, ajuizada pelo governador do Distrito Federal em face da Súmula 331 do C. TST, que em suposto desatendimento ao disposto no parágrafo 1º do mencionado artigo 71, responsabilizaria subsidiariamente a Administração Direta e Indireta, em relação aos débitos trabalhistas, quando atuasse como contratante de qualquer serviço de terceiro especializado.



    Compulsando o teor da decisão exarada na indigitada ADC 16, verifica-se que a maioria dos Ministros se pronunciou pela constitucionalidade do artigo 71 e seu parágrafo único, e houve consenso no sentido de que, nas hipóteses de terceirização, o TST não poderá generalizar os casos e terá de investigar com mais rigor se a inadimplência de obrigações trabalhistas tem como causa principal a falha ou falta de fiscalização pelo órgão público contratante, situações em que terá de se responsabilizar por elas.



    Assim foi ementada a decisão da ADC 16:



    EMENTA: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.



    Esse entendimento foi reiterado pela Suprema Corte nacional no julgamento do RE 760.931, com repercussão geral reconhecida (tema nº 246), tendo a v. decisão sido concluída em 30/3/2017 e divulgada no DJE/STF nº 89, de 28/4/2017. Na publicação oficial consta que o Tribunal fixou a tese de repercussão geral nos seguintes termos:



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Ora, daí se vê que a declaração de constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93, à luz do art. 37, §6º, da Constituição Federal, leva à seguinte conclusão: a responsabilidade supletiva da Administração Pública não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada (ou seja, não pode ser automática); sua responsabilização subsidiária ocorrerá caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora (nesse sentido é a nova redação do inciso V da Súmula 331 do C. TST).



    Ressalte-se, por fim, que a Súmula 331 do C. TST foi objeto de análise pelo Plenário do Tribunal Superior do Trabalho no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 297.751/96, em 11 de setembro de 2000, tendo sido posteriormente reeditada pelo mesmo Plenário por meio da Resolução 174/2011.



    Tal questão, aliás, foi enfrentada nos autos da Reclamação 6970, ajuizada com fundamento na violação ao disposto na Súmula Vinculante n.º 10. Na ocasião, embora liminarmente tenha suspendido a aplicação do disposto no inciso IV, da Súmula 331 do C. TST, ao apreciar o mérito, em 15/04/2009, o relator Exmo. Ministro Levandowski julgou improcedente o pedido, conforme verificado no sítio do E. STF. Assim, entendo que não houve afronta ao disposto no artigo 5º, II e, também, no art. 37, XXI ambos da Constituição Federal. Não houve, portanto, nenhuma violação à reserva de plenário (Súmula Vinculante n.º 10, art. 103-A e art. 97, ambos da Constituição Federal).



    No presente caso, a primeira reclamada foi contratada pelo DER para prestação de serviços em rodovias do Estado de São Paulo. Diante disso, restou incontroverso nos autos que o ente público beneficiou-se dos serviços prestados pelo reclamante, já que este era empregado da primeira ré nos serviços de manutenção de estradas contratados pelo segundo réu.



    Tal situação configurou a realização de uma terceirização, nos termos da Súmula 331 do TST. Isso também significa dizer que as obras contratadas entre as reclamadas não se confundem com aquelas de construção civil, em que o dono da obra não tem responsabilidade pelas obrigações assumidas pela empreiteira, notadamente porque na hipótese dos autos os serviços ajustados dizem respeito à manutenção da atividade institucional da prestadora de serviço público, relacionado à manutenção do sistema rodoviário estadual.



    E como se valeu da força de trabalho do reclamante, o ente público deveria ter fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da primeira reclamada.



    Note-se que a atividade de fiscalização por parte do tomador de serviços não pode limitar-se à mera solicitação de comprovantes de pagamento, à conferência de valores pagos, à solicitação de certidões negativas de tributos e de FGTS, ou à mera rescisão contratual com a prestadora. É preciso que haja efetiva fiscalização a fim de assegurar o adimplemento dos contratos de trabalho, destacando-se que os documentos juntados não indicam fiscalização eficiente.



    Ressalto que o tomador beneficiou-se diretamente dos serviços prestados pelo reclamante, o que também atrai sua responsabilidade (aplicação do princípio da alteridade). Seria atentar contra a moralidade, a dignidade do trabalhador, a valorização social do trabalho, enfim, contra os princípios presentes na Constituição Republicana se a Administração Pública pudesse se isentar de responsabilidade depois de ter se beneficiado dos serviços.



    Desse modo, o reclamado deve ser responsabilizado, de forma subsidiária, nos termos da Súmula 331, itens IV e V, do C. TST.



    Esclareça-se, ainda, que a responsabilidade em foco alcança todas e cada uma das parcelas trabalhistas que sejam devidas pela empresa intermediária, nada importando se as verbas decorrentes da condenação possuem caráter salarial ou indenizatório (por exemplo, verbas rescisórias, horas extras, multas dos artigos 477 e 467 da CLT). Ademais, não há que se invocar a aplicação do princípio da personificação da pena (artigo 5º, inciso XLV, da Constituição Federal), porquanto tal regra refere-se às penas impostas pela prática de ilícitos penais.



    Assim, o segundo reclamado deve ser responsabilizado pelos direitos deferidos, de forma subsidiária, nos termos da Súmula 331, IV, V e VI do C. TST.



    Recurso não provido” (Grifei).



    Transcrevo, ainda, a ementa do acórdão em agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DA CULPA IN VIGILANDO DO ENTE ESTATAL NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. CONFORMIDADE COM O TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na aplicação do Tema 246 do ementário temático de Repercussão Geral do STF. No presente caso, a Turma desta Corte concluiu que ficou comprovada nos autos a culpa da entidade estatal tomadora de serviços quanto à fiscalização da conduta da empresa terceirizada, relativamente ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas, razão pela qual foi responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas a cargo da empregadora (prestadora de serviços). Como a responsabilização da Administração Pública, no presente caso, não decorreu do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, conclui-se que a decisão recorrida encontra-se em conformidade com a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 246, ao julgar o RE 760.931/DF, nestes termos: ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. Ressalte-se que não houve, no acórdão da Turma desta Corte, discussão acerca do Tema 1.118 de Repercussão Geral, que trata do ônus da prova de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (e-doc. 10).



    Não se extrai, dos atos reclamados, razão fundada em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.   



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.    



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente